Tribunal: CARF
Processo: 13646.720187/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.720187/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.091 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS -
IPMCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação. O principio da vedação ao confisco é endereçado ao
legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.720187/2017-74
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13646.720187/2017-74

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13934.720153/2015-72,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2003-002.088, de 20 de maio de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega como matéria de defesa, após
historiar os fatos e já como matérias de mérito:
1. Como matéria preliminar argui que teria havido a ocorrência do fenômeno da
prescrição relativamente ao lançamento;
2. No mérito, rechaça todos os argumentos expendidos pela autoridade de piso
pautando a sua defesa de mérito nos seguintes pontos: a- Ocorrência do
fenômeno da denúncia espontânea; b- Ausência de intimação prévia ao
lançamento; c- Caráter confiscatório da penalidade;
3. Para cada tópico das suas razões de mérito traz argumentos que entende como
aplicáveis à presente situação, ao tempo em que colaciona diversos excertos
de doutrinas e jurisprudenciais acerca dos seus pontos de defesa;
4. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13646.720187/2017-74

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2003-002.088, de 20 de maio de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
Preliminares
Todas as matérias trazidas pelo recorrente como preliminares no presente
recurso voluntário a bem da verdade se confundem como sendo de
mérito, destarte serão oportunamente enfrentadas.
Mérito
Da prescrição/decadência do direito de lançar as multas.
Equivoca-se o recorrente ao arguir em sua defesa o instituto da
prescrição, pois ainda inaplicável à presente situação fática. O art. 174 do
CTN disciplina a prescrição para a cobrança do crédito tributário que é
feita pelo Fisco através da Execução Fiscal. O prazo é de cinco anos para
todos os tributos, contados da constituição definitiva do crédito tributário.
“A prescrição, outra expressão de segurança jurídica, é instituto associado à
ideia de perda do direito de ação ante o seu não exercício, por certo período de
tempo. Aproxima-se da decadência porque, igualmente, pressupõe a inércia do
titular do direito em exercê-lo no prazo assinalado pela lei. No entanto, dela
diferencia-se porque, consoante o entendimento clássico a respeito do assunto,
não atinge o direito material, mas somente a possibilidade de sua proteção ser
reclamada judicialmente, vale dizer, o direito de ação” (Regina Helena Costa.
Curso de Direito Tributário – 7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 298).
Destarte, afastada a ideia da ocorrência do fenômeno da prescrição antes
da apuração definitiva do crédito tributário que se encontra arrostado no
presente processo, passa-se a analisar o fenômeno da decadência.
No direito tributário o prazo decadencial para que autoridade fiscal
proceda ao lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art.
150, quanto no art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo que
o art. 150 trata de hipótese de contagem de prazo decadencial quando há
antecipação do pagamento do tributo, o que não é o caso.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13646.720187/2017-74

Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de
obrigação acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para
constituição encontra-se no art. 173, inciso I, do CTN, matéria sobre a
qual este Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula no
seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, a contagem do
prazo em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa (já
que a entrega se deu em atraso) iniciou-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele previsto para a entrega da GFIP, encerrando-se em 5
anos contados dessa data. Considerando que a ciência do lançamento
ocorreu antes do prazo final, não há que se falar em decadência.
“O lançamento de ofício de multa isolada (art. 149, VI), por sua vez,
viabiliza-se a partir do cometimento da infração, contando-se o prazo do
primeiro dia do exercício seguinte”, conforme lição de Leandro Paulsen
em sua obra Curso de Direito Tributário – 9a edição, SaraivaJur, 2018, p.
277).
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da
penalidade, sendo incabível a alegação de morosidade do órgão
competente para efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da
GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega em seu benefício o instituto da denúncia espontânea
da infração, já que teria entregue as declarações em atraso, contudo o fez
espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto
previsto no art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional
(CTN), uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já
houve a consumação da infração, constituindo-se em um fato não
passível de correção pela denúncia espontânea. Esse entendimento está
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido
de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter
puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da
obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo o seguinte
julgamento:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13646.720187/2017-74

TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).
A vertente matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este
Conselho, que, inclusive, já editou Súmula de caráter vinculante a
respeito da matéria, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no
49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento,
conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o
lançamento foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo
recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha dos
elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda
da entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a
todos os que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo... será
intimado a apresentá-la”. Se o contribuinte já apresentou a declaração,
não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa
por atraso será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em
duas hipóteses: deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o
prazo previsto. No presente caso, foi aplicada corretamente a multa de
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13646.720187/2017-74

“...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre
o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de ... entrega após o prazo”.
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos
jurisprudência dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo
recorrente não possui efeito vinculante em relação à Administração
Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e nos
limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do
CTN c/c art. 506 da Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Do caráter confiscatório da multa
Não assiste razão ao recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos
exatos termos da lei, não cabendo aqui a análise da constitucionalidade
de lei tributária, entendimento inclusive já objeto de Súmula deste
Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no
momento da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois
desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso, a multa foi
aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há
que se falar em confisco.
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de
entrega da GFIP
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de
saber se o recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação
aplicável para fins da apresentação tempestiva da GFIP relativa ao ano-
calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em face da sua
confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação
acessória, destarte, nenhum reparo se faz necessário na decisão da
autoridade de piso, devendo o seu decisório permanecer hígido em nosso
sistema jurídico pelas suas próprias razões fáticas e jurídicas.
“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois,
tendo por objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o
cometimento de uma infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento
da obrigação principal (não pagamento de tributo) como no descumprimento de
uma obrigação acessória.” (Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário.
7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204 (negrito e sublinhado não constam do
original).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13646.720187/2017-74

Ante o exposto, não há como prover o presente recurso voluntário,
devendo o acórdão proferido pela autoridade de piso permanecer hígido
em nosso ordenamento jurídico pelas suas próprias razões de fato e de
direito.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo
o crédito tributário tal como lançado.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital